Tribunal: TJSP
Processo: 1519611-76.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela coexecutada acolhida. Sentença que reconheceu a imunidade tributária e extinguiu a execução fiscal. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade tributária recíproca. Alegação de nulidade da CDA em razão da não

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. CDHU. Exceção de Pré-executividade oposta pela coexecutada acolhida. Sentença que reconheceu a imunidade tributária e extinguiu a execução fiscal. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade tributária recíproca. Alegação de nulidade da CDA em razão da não apresentação de endereço localizável. Matéria analisada à luz da aplicação do § 2o do art. 1.013 do CPC/15. Desacolhimento. CDA que indica suficientemente o endereço do devedor e aponta a inscrição cadastral do imóvel gerador do tributo, dado que particulariza o imóvel no âmbito da municipalidade. Possibilidade do exercício do direito de defesa, de modo que ausente a alegada nulidade do título exequendo. Alegação de impenhorabilidade. Matéria analisada à luz da aplicação do § 2o do art. 1.013 do CPC/15. Sociedade de Economia Mista. Pessoa jurídica de direito privado. Impenhorabilidade relativa somente aos bens diretamente vinculados à prestação do serviço público. Precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual. Ausência de prova nos autos no sentido de que eventual constrição inviabilizaria a prestação do serviço público. Recurso de apelação provido, determinando-se o regular prosseguimento do feito.